Tribunal: TJPA
Processo: 0859057-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859057-21.2020.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
manutenção da decisão que negou provimento ao apelo da agravante. ausência de direito a incorporação da gratificação de dedicação exclusiva. declaração de inconstitucionalidade da lei municipal n.º 8.953/12 pela adin n.º
0800784-84.2017.814.0000. efeito ex nunc não foi modulado para permitir a incorporação.
recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES

contra o
MUNICÍPIO DE BELÉ
M
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo inalterada a sentença de denegação da segurança quanto ao pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (100%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a Agravante,
a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 teve efeito ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica, de modo que, os servidores que
já tinham preenchido os requisitos para incorporação da Gratificação prevista na Lei Municipal nº 8.953/2012 (com dispositivo posterior declarado inconstitucional) fazem jus a sua incorporação, o que afirma ser a sua situação, pois, recebia a Gratificação por mais de 15 anos.

4.
A gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública. Natureza transitória, temporária e eventual.

5. Conforme destacado na decisão recorrida, o dispositivo da
Lei Municipal nº 8.953/2012, que previa a incorporação da Gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, no dia 02/10/2019, foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, com efeito ex nunc.

6. Diferente do que faz crer a Agravante, o julgamento dos Embargos de Declaração da ADIN, no dia 16/03/2022, deixou claro que o efeito ex nunc não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Manutenção da decisão recorrida.

7.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº
8.953/2012.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STJ
- AgInt no
RMS: 47128 PR 2014/0320934-2
, Relator: Ministra
REGINA HELENA COSTA
, Data de Julgamento:
21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação:
DJ
e
03/04/2017
),
(
TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000
– Relator(a):
NADJA NARA COBRA MEDA
– Tribunal Pleno – Julgado em
02/10/2019
),
(
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 03203256720168140301 22127529
, Relator
: EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento:
09/09/2024, 1ª
Turma de Direito Público),
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813248-42.2019.8.14.0301
– Relator(a):
ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
01/07/2024
) e, (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301
– Relator(a):
EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
09/08/2021
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na ____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em _____.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0859057-21.2020.8.14.0301
- PJE
) interposto por
SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES

contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) E
m relação a Lei Municipal nº 8.953/2012, a qual previa a incorporação da Gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo acima mencionado por vício de iniciativa, com efeito ex nunc (...) Com efeito, estando demonstrado que a Gratificação de Dedicação Exclusiva não é inerente ao cargo, mas sim a uma condição específica em que o serviço público é realizado, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporada a remuneração do servidor.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, a Agravante alega que a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 teve efeito ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica, de modo que, os servidores que
já tinham preenchido os requisitos para
incorporação da Gratificação
prevista na
Lei Municipal nº 8.953/2012 (com dispositivo posterior declarado inconstitucional) fazem jus a sua incorporação, o que afirma ser a sua situação, pois, recebia a Gratificação por mais de 15 anos.

Suscita que, posteriormente, foi instituída a Lei Municipal nº 9.518/2019, que em seu art. 9º, REVOGOU o art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/1990, cujo §3º tinha sido introduzido pela Lei Municipal nº 8.953/2012, revogando, em definitivo, o dispositivo da lei que autorizava a incorporação à remuneração do servidor público municipal, da Gratificação por Regime Especial de Trabalho (Gratificação de Tempo Integral e Gratificação de Dedicação Exclusiva), situação que ratifica o efeito ex nunc da ADIN.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja dado provimento à Apelação Cível, para que conste em sua remuneração a Gratificação por Regime Especial de Trabalho – Gratificação de Dedicação Exclusiva (100%).

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que o efeito ex nunc versa sobre a cobrança de valores anteriores, para que o que já foi recebido não seja devolvido, não podendo ser mantido o pagamento de vantagem declarada inconstitucional, como busca a Agravante por meio do pedido de incorporação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo inalterada a sentença de denegação da segurança quanto ao pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (100%).

As gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração.

Sobre o conceito das gratificações, o Professor Hely Lopes Meirelles,
in
Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., esclarece:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas”.

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva.

A gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública.

Desta forma, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços de forma exclusiva.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração dos servidores para qualquer efeito.

Está claro, portanto, que a Agravante não faz jus à incorporação da gratificação de dedicação exclusiva, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica.
Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório
(...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Em consonância com este entendimento, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO, AOS PROVENTOS, DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ACESSÓRIA AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 140, III E 172, IV DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970 C/C ART. 16, PAR. ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 9.937/1992.
VANTAGEM PECUNIÁRIA PROPTER LABOREM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECARIEDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AVENTADO DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
" (RMS 37.941/SP, 1ª T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04.02.2013). IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 47128 PR 2014/0320934-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2017). (grifo nosso).

Em relação ao alegado preenchimento dos requisitos da
Lei Municipal nº 8.953/2012, a qual previa a incorporação da Gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, conforme destacado na decisão recorrida, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo acima mencionado por vício de iniciativa, com efeito ex nunc, senão vejamos:

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. 1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello). 2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém. 3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EXNUNC. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800784-84.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/10/2019).

Inclusive, o referido julgado deixou claro que o efeito ex nunc não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores, conforme fundamentos da decisão proferida em sede de embargos declaratórios, no dia 16/03/2022, senão vejamos:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à segurança jurídica
,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, o que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado. Ora, ao caso era necessária
a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros
.
Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido
. (...). (grifo nosso).

Em situações análogas esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12 PELA ADI Nº 0800784-84.2017.814.0000. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados. 2 -
Em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12. 3 - Deste modo, diante da inconstitucionalidade da supracitada lei, não subsiste mais o direito alegado, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral
. 4 – Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 03203256720168140301 22127529, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

EMENTA. Agravo Interno Na Apelação Cível EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA NO PONTO CONCERNENTE À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR TEMPO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 8.953/2012, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO, POR MEIO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI Nº 0800784-84.2017.8.14.0000
. MANTIDO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813248-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. GTI. MUNICÍPIO DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC. INCLUSÃO DOS EFEITOS MODULADORES NO ACÓRDÃO ID Nº 3103163. DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NÃO ACOLHIDO.

1- Em síntese, versam os autos principais acerca de Ação Ordinária de Incorporação por Tempo Integral, que move Ana Rita Martins Bezerra em face do Município de Belém, pois trabalhou 22 anos consecutivos recebendo o adicional. A sentença foi improcedente por não haver incorporação. 2- Inconformada com a sentença de 1º grau, a autora ingressou em juízo com recurso de Apelação, alegando possuir direito adquirido à incorporação de Gratificação por Tempo Integral, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa, alegando que o Chefe do Executivo sancionou a lei nº8.953/12. Por isso, o vício estaria sanado. 3- Proferido Acórdão pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 2190720).

5- A autora opôs os primeiros embargos de declaração, alegando que possui direito adquirido, em razão da apreciação da ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000 que possui efeito
ex nunc
.

6- Analisado o caso concreto, a Turma julgadora, no Acórdão ID 4014369, decidiu por conhecer o recurso concedendo-lhe provimento, no sentido de reconhecer a omissão acerca do efeito
ex nunc
da ADIN. Porém, sem aplicação ao caso concreto, em razão do Ato Administrativo expedido pelo Prefeito de Belém, retirando-a da função.

7-
Irresignada, a autora opôs novamente os presentes embargos de declaração, alegando que houve omissão no julgado que não constou o efeito
ex nunc
na ADIN (nº 0800784-84.2017.8.14.0000) que declarou Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº8.953/2012; e contradição por não aplicação do efeito
ex nunc
ao seu caso concreto.

8- Recurso não acolhido, pois não possui omissão e contradição, uma vez que as razões já foram analisadas e esclarecidas. Sendo observado caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, que visa discutir matéria já dirimida
.
9- Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021). (grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025